Tribunal: STF
Processo: ARE 1350468
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DA CNEN. ATIVIDADES LABORAIS SOB EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO IONIZANTE. REDUÇÃO DA JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) PARA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS.



    - Cumpre ressaltar que, em se tratando de sentença ilíquida, impõe-se que seja submetida ao reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC/2015, na medida em que não há como aferir a aplicação do disposto no art. 496, § 3º, da Lei Processual Civil.



    - Importa considerar que a Lei nº 1.234/50 afigura-se norma especial em relação à Lei nº 8.112/90, sendo certo que a instituição do Plano de Carreiras para área de Ciência e Tecnologia, pela Lei nº 8.691/93, não revogou tacitamente a possibilidade de regime diferenciado previsto em lei especial, qual seja, a Lei 1.234/50. Esse entendimento pode ser reforçado com a edição da MP nº 2.229-43/2001, que, ao estruturar a carreira dos servidores da CNEN, ressalvou, em seu art. 5º, a possibilidade de jornada diferenciada para casos amparados por legislação específica.



    - Adota-se, no tocante às horas extras, o entendimento no sentido de que seu pagamento deve ter como limite máximo o valor equivalente a 2 (duas) horas diárias da jornada extraordinária, conforme art. 74 da Lei 8.112/90 (REsp 425787/RN).



    - De outro lado, destaca-se que, como já decidiu o STJ, o “adicional pela prestação de serviço extraordinário (hora-extra) não integra a base de cálculo da gratificação natalina dos servidores públicos federais, estabelecida no artigo 63, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990” (REsp nº 1.195.325/MS, Rel. Min. Luiz Fux).



    - Remessa necessária, tida por consignada, parcialmente provida. Recurso de apelação do CNEN parcialmente provido, apenas para excluir da condenação o pagamento do adicional sobre a gratificação natalina. Recurso da parte autora desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para tão somente sanar a omissão da prescrição, mantendo inalterado o resultado do julgamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXV; 7º, inciso XIII; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente